Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-08-14
Data de publicação: 2013-08-14

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA AO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    A pena de multa e a pena pecuniária impostas ao embargante, pela prática do delito de lavagem de dinheiro, em continuidade delitiva, foram proporcionais à gravidade do seu comportamento, às circunstâncias judiciais negativas e à condição financeira ostentada pelo embargante.



    Os embargos de declaração – opostos a pretexto de esclarecer pontos alegadamente contraditórios ou omissos – foram manejados com o inegável objetivo de retardar o início do cumprimento da pena pecuniária e da pena de multa impostas ao embargado.



    Ausente qualquer dúvida quanto à fundamentação do acórdão, tais finalidades são inaceitáveis e absolutamente alheias ao propósito desse recurso.



    Embargos de declaração rejeitados.